Tribunal: TJPA
Processo: 0812671-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812671-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO PINHEIRO PISMEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE OUTRO
MANDAMUS.
CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
A revogação da custódia cautelar do paciente por ocasião do julgamento do HC 0811137-13.2022.8.14.0000 por este E. Tribunal de Justiça do Estado, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FABRICIO PINHEIRO PISMEL
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, proferido nos autos da ação penal nº 0003091-49.2017.8.14.0063.

Narra a inicial, em síntese, que o coacto foi condenado em 08/02/2018 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de Drogas) à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição da guia de recolhimento provisório, pontuando que após a progressão ao regime semiaberto, o apenado evadiu-se do sistema penal, não retornando da saída temporária, o que culminou em sua recaptura em 02/08/2022.

Em razões de direito, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da impossibilidade de utilização da prisão preventiva como forma de antecipação da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressaindo que houve a interposição de recurso de apelação criminal pendente de julgamento. A par de tais fundamentos, pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

Acolhida a prevenção suscitada nos autos (ID n. 10970064), a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10994615.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 11235920).

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11459196).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a legalidade do decreto prisional, vez que o tema está amalgamado ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
Isso porque, no tocante ao pedido central do presente
writ
, consistente na soltura do paciente sob o argumento de ilegalidade da custódia, ocorreu a perda superveniente do objeto, visto que por ocasião do julgamento do HC 0811137-13.2022.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 17 de outubro de 2022, foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva mantida na sentença condenatória, possibilitando ao coacto aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, sem imposição de medidas cautelares, porquanto inexistentes quaisquer dos pressupostos do art. 282, I, do CPP, nos termos da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DELONGA IRRAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. Há patente constrangimento ilegal por excesso de prazo na hipótese em que os autos contendo o recurso de apelação interposto em favor do paciente aguardam a remessa à instância revisora por aproximadamente dois anos, sem apresentação de justificativa suficiente pelo Juízo impetrado.

PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

2. A necessidade de fundamentação da negativa do direito de recorrer em liberdade não é satisfeita apenas pelo argumento de que o recorrente permaneceu preso durante a instrução processual, sobretudo nas hipóteses em que o acusado é primário e a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva. Precedentes do STJ.

3.
In casu
, o provimento jurisdicional atacado manteve a custódia cautelar do paciente apenas com base na circunstância de o coacto ter permanecido preso durante toda a instrução processual, apontando suposta gravidade concreta da infração e reiteração criminosa, dados que contrastam nitidamente com a ínfima quantidade de droga apreendida (cerca de 9 gramas de maconha) e a primariedade do paciente.

4. Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva mantida na sentença condenatória objurgada, de modo que o coacto possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, sem necessidade de imposição de medidas cautelares encartadas no art. 319 do CPP, porquanto inexistentes, na espécie, quaisquer dos pressupostos do art. 282, I, do CPP.

(HC Nº 0811137-13.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, julgado em 17/10/2022, Desa. Kédima Pacífico Lyra).

Nesse espeque, saliento que
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, DJe: 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente no curso do remédio heroico
(HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
).

Destarte, diante d
a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impõe-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Outrossim, acresço, em reforço argumentativo, que
o contexto fático-processual desenvolvido neste
habeas corpus
é substancialmente o mesmo do apreciado por esta Seção de Direito Penal no HC n. 0811137-13.2022.8.14.0000,
tratando-se, portanto, de
reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3sBLLWm
).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023